Tribunal: TJDFT
Processo: 0751159-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0751159-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM, OTON GOMES DE AMORIM IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução 0001784-48.2002.8.07.0009, indeferiu a inclusão de terceiros interessados no polo passivo, determinou a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do arrematante. Inicialmente, afirmam que ficaram sem representação processual após a publicação da decisão que rejeitou os declaratórios e, por isso, defendem que o Juízo da execução deveria tê-los intimado para regularizá-la, devolvendo-lhes o prazo para interpor recursos. Alegam, em suma, que pretendem a correção de erro material na execução que acarretou a ausência de intimação para efetuarem o pagamento da dívida. Argumentam que a autoridade apontada como coatora reconheceu o débito no valor de R$ 261.478,23, constante da planilha atualizada até novembro/19, contudo deixou de homologar referidos cálculos e intimá-los para pagamento, antes do imóvel penhorado ser levado à leilão. Alegam direito líquido e certo à liquidação do débito, respectiva homologação e intimação para pagamento. Indicam diversos supostos vícios que se sucederam ao longo do processo, dentre eles, incorreções no edital eletrônico a acarretar nulidade da arrematação; desrespeito ao prazo legal de 20 dias entre o primeiro e segundo pregão; atos que não foram averbados na matrícula do imóvel; ausência de intimação dos compradores (Valéria Vieira da Silva Soares e Carlos Rodrigues Soares) acerca dos atos processuais de avaliação do imóvel e edital de hasta pública; não homologação de acordo extrajudicial. Afirmam ausência de penhora do crédito de R$ 350.949,26, oriundo do precatório federal em favor de Carlos Rodrigues Soares, indicado para fins de garantia do juízo e pagamento do saldo devedor, o que acarretou a devolução da importância ao Tesouro Nacional, importância atualmente objeto de pedido liminar em Mandado de Segurança junto à Justiça Federal. Acrescentam que a atualização do crédito ultrapassa o valor da dívida cobrada na execução. Salientam que a revisional do contrato firmado com a FUNCEF, os embargos à arrematação e os embargos de terceiros c/c manutenção de posse foram ajuizados antes do leilão e respectiva arrematação, assim como o envio de e-mail ao NULEJ-TJDFT e ao leiloeiro, comunicando os vícios formais do edital, entretanto, afirmam que o Juízo indeferiu todos os pedidos e não atentou para os direitos de Valéria e Carlos, os quais adquiriram o imóvel dos impetrantes e que estão na iminência de serem perderem a posse após residirem no local por mais de 16 anos. Requerem a tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios, recolher o mandado de imissão na posse e a carta de arrematação e, também, para corrigir o erro material apontado. Subsidiariamente pedem a suspensão dos atos expropriatórios até julgamento das ações revisional de contrato, embargos de terceiros c/c manutenção de posse e os embargos à arrematação. Pedem, com base no princípio da colaboração, a suspensão da execução e do cumprimento da imissão na posse em favor do arrematante até decisão em caráter de urgência na 1a Seção do TRF da1a Região (Proc. 1015204-04.2020.4.01.0000). 2. Nem os impetrantes nem o advogado constituído informaram ao Juízo da execução sobre a alegada extinção do mandato e, portanto, sobre a suposta necessidade de regularização da representação processual. A questão negocial entre o advogado e seu constituinte somente a eles de respeito, de modo tal que, caso haja revogação do mandato, a parte deve constituir outro causídico e, em caso de renúncia, deve proceder do mesmo modo, a partir de quando houver sido notificada pelo advogado renunciante, o qual, na ausência de notificação continua a representá-la processualmente. Portanto, não há cogitar de intimação para regularizar representação processual nem de devolução de prazo, pois foi efetuada a intimação na pessoa do advogado que ostentava poderes para representar os impetrantes. Note-se que a determinação, nos autos denominado embargos à arrematação 0711210-13.2020.8.07.0009, para “regularizar a sua representação processual, uma vez que a parte autora não pode estar representada pelo requerido” (id 75266489 – daqueles autos), não afeta os atos da execução, mormente porque ajuizada somente em desfavor dos impetrantes e não dos litisconsortes, indicados na inicial dos referidos embargos, dois quais um é patrono dos devedores. O mandamus não é sucedâneo de recurso - STF 267 -, sobretudo quando dotado, ope legis ou ope judicis, de efeito suspensivo (art. 5°, II, da Lei 12.016/09). Dispõe o CPC: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” E mais adiante: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...).” O seguinte precedente ilustra a jurisprudência da Corte a respeito da matéria: EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido. (2a Câmara Cível, ac. 1.022.264, Desa.Vera Andrighi, julgado em 2017.) No caso, como foi relatado, trata-se de decisão interlocutória proferida em processo de execução judicial, a qual pode ser objeto de agravo de instrumento com a possibilidade de efeito suspensivo. Logo, o mandamus é meio processual inadequado para impugnar essa decisão. Carecem os impetrantes de interesse processual (adequação). Por outro lado, o presente writ objetiva impedir a posse do arrematante no imóvel. Ora, como assinala Humberto Theodoro Júnior, “[a]s irregularidades processuais, para as quais o arrematante não concorreu, não podem repercutir sobre a arrematação. (...).” (Curso de Direito Processual Civil, III, pág. 589, 48a ed., Gen Forense, 2016). Quer dizer, da narração dos fatos não se pode chegar à conclusão almejada. Por fim, lembre-se que, assinado o auto pelo juiz, leiloeiro e pelo arrematante, a arrematação considera-se perfeita e acabada (CPC 903) e, expedida a carta, somente por ação própria, da qual seja parte o arrematante, poderá pleitear-se, por motivos específicos, a invalidade da arrematação (§ 4o). 3. Posto isto, indefiro a inicial - arts. 5°, II e 10, da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR